Tribunal: TJBA
Processo: 0503884-18.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0503884-18.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e outro

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, MARCELO ARAÚJO CARVALHO JÚNIOR, DÉBORA DANELUZZI OLIVEIRA

APELADA: JISLANE DAS NEVES GONCALVES

Advogado(s)
:
STEFANNI DE MORAIS BRITO, HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO MERITÓRIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE DISTRATO. CULPA DO COMPRADOR. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA 543 E TEMA 577, DO STJ. RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA DA CLÁUSULA PENAL DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. ACERTO DA SENTENÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO, ASSOCIATIVAS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR/CONSTRUTOR, APÓS O DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A ESTE TÍTULO. POSSIBILIDADE. ENCARGOS CONSONANTES COM A PREVISÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0503884-18.2018.8.05.0039, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.